Tribunal: TCU
Processo: 017.687/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7480/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.687/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Andreza Kelly Coutinho Monteiro Dias (XXX.998.362-XX); Camila Silva Araujo Maia (XXX.606.456-XX); Davi Miguel Teixeira Martins Teles (XXX.485.652-XX); Elis Walessa Rodrigues Dias (XXX.372.722-XX); Geovana Silva Araujo Maia (XXX.743.831-XX); Guilherme Arantes Maia (XXX.555.896-XX); Leticia Silva Araujo Maia (XXX.742.901-XX); Lorena Oliveira Dias (XXX.938.382-XX); Maria Edileusa Alves da Silva (XXX.652.912-XX); Valdenice Oliveira de Sousa Valle (XXX.525.413-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.